Tribunal: TJMT
Processo: 1000496-68.2025.8.11.0029
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000496-68.2025.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MARCIO DEODATO DOS SANTOS - CPF: 040.921.263-60 (APELANTE), ANDRE LOTTO GALVANINI - CPF: 120.099.168-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELI DE ARAUJO COSTA - CPF: 841.659.281-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUVES DE SOUZA SILVA - CPF: 824.654.011-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE PEDROSA DE MORAIS - CPF: 011.814.551-70 (TERCEIRO INTERESSADO), HAMYLKAN COUTO FERNANDES - CPF: 035.014.621-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OFERTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PENA CUMULATIVA E OBRIGATÓRIA. SURSIS PENAL. CABIMENTO SUBSIDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DEFINIÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana (MT), nos autos de ação penal, que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o apelante à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como à suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

II. Questão em discussão:
Há 5 questões em discussão: (i) definir se a ausência de oferta da suspensão condicional do processo configura nulidade apta a invalidar a sentença, ainda que arguida apenas em sede recursal; (
ii
) estabelecer se a penalidade de suspensão do direito de dirigir pode ser afastada ou mitigada em razão da alegada desproporcionalidade e necessidade laboral; (
iii
) determinar se é cabível a concessão da suspensão condicional da pena quando a reprimenda corporal já foi substituída por pena restritiva de direitos; (
iv
) definir se a adequação da pena restritiva de direitos pode ser apreciada na instância recursal antes de sua fixação concreta pelo Juízo da Execução; e (v) estabelecer se o pedido de gratuidade de justiça deve ser examinado nesta fase processual.

III. Razões de decidir:

1. A ausência de proposta de suspensão condicional do processo configura nulidade relativa e deve ser arguida pela defesa na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão.

2. A inércia defensiva desde a resposta à acusação, durante a instrução e nas alegações finais impede o reconhecimento, em grau recursal, de nulidade fundada na não oferta do benefício do art. 89, da Lei n. 9.099/95.

3. O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563, do
CPP, não bastando alegação abstrata de que o benefício poderia ter sido analisado.

4. A suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no art. 306, do CTB, constitui sanção cumulativa e obrigatória, não se tratando de faculdade do julgador.

5. A alegação de necessidade da habilitação para o exercício profissional não afasta a incidência de sanção legal expressamente prevista, ainda mais quando fixada em patamar mínimo e compatível com a gravidade concreta da conduta.

6. A suspensão condicional da pena possui caráter subsidiário, sendo incabível quando a pena privativa de liberdade é substituída por restritiva de direitos, conforme art. 77, III, do Código Penal.

7. O condenado não possui direito subjetivo de eleger entre a substituição da pena e
o
sursis
penal, cabendo ao magistrado aplicar a medida legalmente adequada à individualização da reprimenda.

8. A definição da espécie e das condições da pena restritiva de direitos compete ao Juízo da Execução, inexistindo deliberação concreta, na fase de conhecimento, passível de reforma pela instância recursal.

9. A análise acerca da hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça ou suspensão da exigibilidade das custas
processuais também incumbe ao Juízo da Execução Penal, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

IV. Tese de julgamento:
1. A ausência de oferta da suspensão condicional do processo constitui nulidade relativa e submete-se à preclusão quando não arguida no momento oportuno, com demonstração concreta de prejuízo. 2. A penalidade de suspensão do direito de dirigir prevista no art. 306 do CTB é cumulativa e de imposição obrigatória, não sendo afastada pela alegada necessidade profissional do condenado. 3. A suspensão condicional da pena é incabível quando a pena privativa de liberdade é validamente substituída por restritiva de direitos. 4. A adequação das condições da pena restritiva de direitos e a análise da hipossuficiência para fins de custas processuais competem ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, XXXVII e LIII, da CF/88; art. 8o, item 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos; art. 563, do CPP; art. 77, III, e art. 44, do CP; art. 89, da Lei n. 9.099/95; art. 306, caput e § 1o, I, e art. 293, do CTB.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – HC n. 00000000000001049483, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 17/11/2025, DJEN 17/11/2025; RHC n. 00000000000000195275, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 08/07/2025, DJEN 10/07/2025; HC n. 00000000000001043373, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 17/10/2025, DJEN 17/10/2025;
AgRg
no REsp n. 2.048.569/MG, Rel. Min.
Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 11/12/2023,
DJe
15/12/2023; HC n. 00000000000001059443, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 16/12/2025, DJEN 16/12/2025. TJMT – Apelação Criminal n. 1000818-02.2022.8.11.0027, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. em 29/05/2024, DJE 04/06/2024;
Ap
n. 150492/2015; Apelação Criminal n. 0002176-59.2009.8.11.0064; Apelação Criminal n. 1003241-70.2020.8.11.0037, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 21/11/2023, DJE 04/12/2023; Apelação Criminal n. 1008627-44.2024.8.11.0004, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. em 12/09/2025, DJE 12/09/2025; Apelação Criminal n. 1000425-81.2023.8.11.0079, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 05/09/2025, DJE 05/09/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCIO DEODATO DOS SANTOS
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana (MT), nos autos da Ação Penal n. 1000496-68.2025.8.11.0029, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, bem como à
suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses
, pela prática do crime previsto no art. 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal, conforme decisão se vê no Id. 344855417.

Em suas razões recursais (Id. 344855428), a defesa suscita, preliminarmente, nulidade absoluta por cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi oportunizada ao apelante a suspensão condicional do processo prevista no art. 89 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, requer o afastamento ou a mitigação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, sustentando desproporcionalidade da reprimenda acessória. Postula, ainda, a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77
,
do Código Penal, por entender preenchidos os requisitos legais.

Subsidiariamente, pleiteia a adequação da pena restritiva de direitos, com o afastamento de condição que inviabilize o exercício de sua atividade profissional. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a cassação da sentença para retorno dos autos à origem a fim de ser observada a regra do art. 89
,
da Lei n. 9.099/95 ou, sucessivamente, a reforma parcial do
decisum
nos pontos acima indicados, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (Id. 347014896).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador de Justiça Amarildo Cesar
Fachone
, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 350398385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCIO DEODATO DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo
Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana (MT)
.

De início, cumpre consignar que não há, nas razões recursais, qualquer insurgência quanto à materialidade delitiva e à autoria, as quais, portanto, restam incontroversas, limitando-se a irresignação defensiva a questões estritamente processuais e de dosimetria/execução da reprimenda, quais sejam: a alegada nulidade do feito por ausência de oferta da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89
,
da Lei n. 9.099/95; o afastamento ou mitigação da penalidade de suspensão do direito de dirigir; a concessão da suspensão condicional da pena; a adequação da pena restritiva de direitos; e, por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Assim, passo à análise dos pedidos.

a) – Da
preliminar de nulidade por ausência de oferta da suspensão condicional do processo
(
art. 89
,
da Lei 9.099/95
)
:

A defesa sustenta nulidade absoluta do feito, ao argumento de que o apelante preenchia os requisitos previstos no art. 89
,
da Lei n. 9.099/95, razão pela qual deveria ter sido contemplado com a suspensão condicional do processo, reputando a omissão ministerial como hipótese de cerceamento de defesa.

Todavia,
a
preliminar não comporta acolhimento.

Isso porque a tese veiculada pela defesa encontra óbice no instituto da preclusão, uma vez que a alegada irregularidade não foi arguida no momento processual oportuno.

Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de proposta de suspensão condicional do processo configura, em regra, nulidade relativa, a qual deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade em que lhe competir falar nos autos, sob pena de preclusão.

Nessa linha, a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que é alcançada pela preclusão a alegação de nulidade formulada apenas após a prolação da sentença condenatória.
Vejamos:

“(...)
Eventual omissão do órgão acusatório ou ilegalidade na negativa do benefício da suspensão condicional do processo deve ser arguida no momento oportuno pela defesa, sob pena de preclusão
. Precedentes. (STJ - HC: 00000000000001049483, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/11/2025, Data de Publicação: DJEN 17/11/2025). grifos meus.

“(...)
A jurisprudência deste Tribunal Superior preconiza que eventual omissão do órgão acusatório ou ilegalidade na negativa do benefício da suspensão condicional do processo deve ser arguida no momento oportuno pela defesa, sob pena de preclusão. 2. Na hipótese, a defesa quedou-se inerte no primeiro momento em que poderia ter arguido a nulidade, razão pela qual a questão encontra-se preclusa
. (STJ - RHC: 00000000000000195275, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 10/07/2025). Grifos meus.

“(...)
No moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. De fato, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Pen
al. (STJ - HC: 00000000000001043373, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/10/2025, Data de Publicação: DJEN 17/10/
2025
). (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ÓBICES APONTADOS. NÃO OCORRÊNCIA. SURSIS PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO NO MOMENTO ADEQUADO. NULIDADE RELATIVA ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I - Não há falar-se em ausência de prequestionamento, uma vez que as matérias aqui trazidas - oferecimento de sursis e a questão da preclusão - foram debatidas pelo Tribunal local. Ademais, não é o caso de aplicação das Súmulas n. 7/STJ e, por analogia, 284/STF, porquanto bem argumentada a controvérsia no apelo nobre,
além de tratar-se, tão somente, de questão eminentemente jurídica, inexistindo a necessidade de revolvimento probatório. II -
Entende esta Corte que "[a] ausência da oferta da suspensão condicional do processo constitui nulidade relativa, subordinada ao instituto da preclusão e à demonstração do efetivo prejuízo impingido ao sentenciado, de modo que, na hipótese, a não provocação do Juízo singular acerca do tema nas alegações finais obstaria a análise da mácula alegada
." (
AgRg
no HC n. 474.501/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018,
DJe
de 12/12/2018.) III -
De igual modo, mesmo tratando-se de nulidade absoluta, "[e]
sta
Corte tem entendimento no sentido de que o inconformismo da parte prejudicada deve ser alegado no momento oportuno, sob pena de preclusão, mesmo em se tratando de nulidade absoluta
." (
AgRg
no
AREsp

n .
2.210.999/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023,
DJe
de 11/9/2023.) IV - Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
REsp
: 2048569 MG 2023/0016855-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023). (grifos meus).

Em consonância com a tese firmada, colhe-se precedente

dest
e

Tribunal
:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ART. 306, LEI 9.503/97 – CONDENAÇÃO
- 1) PRELIMINAR DE NULIDADE – NÃO OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - ART. 89 DA LEI 9.099/95 – PRECLUSÃO - NÃO ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO –
NULIDADE RELATIVA - PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – 2) REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (RESTRITIVA DE DIREITOS) – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO SEM FUNDAMENTAÇÃO – ART. 45, §1o, DO CP - 3) TEMPO DE SUSPENSÃO DA CNH – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ART. 293, CTB – 4) ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA DECIDIR SOBRE A QUESTÃO – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARTE COM O PARECER DA D. PGJ. 1 –
A ausência de propositura do
sursis
processual
deve ser alegado antes da prolação da sentença condenatória, sob pena de operar-se os efeitos preclusivos
.
Na hipótese, o apelante manteve-se inerte desde a resposta à acusação até suas alegações derradeiras, e abordou a matéria apenas em grau de recurso, não se mostrando, pois, razoável admitir que a sentença condenatória seja invalidada, por se tratar de nulidade relativa, a qual deveria ter sido invocada pela defesa na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos.
(...). (N.U 1000818-02.2022.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 04/06/2024). grifos meus.

No caso concreto, observa-se que a defesa permaneceu inerte desde a resposta à acusação, não deduzindo qualquer insurgência quanto ao não oferecimento do benefício.

Do mesmo modo, durante toda a instrução processual não formulou requerimento, objeção ou protesto relacionado ao tema. E, ainda, nas
alegações finais, novamente deixou de suscitar a questão, vindo a fazê-lo apenas em sede recursal. Tal conduta evidência, de forma inequívoca, a consumação da preclusão, porquanto não se admite que a parte, ciente da marcha processual e da ausência de insurgência tempestiva, somente após o desfecho desfavorável invoque nulidade que poderia e deveria ter sido arguida anteriormente.

A propósito, o regime das nulidades processuais não se compadece com a postura de reserva argumentativa para utilização apenas em momento posterior, especialmente quando a matéria, por sua própria natureza, era plenamente cognoscível pela defesa desde o início da persecução judicial.

A inércia defensiva, prolongada ao longo de toda a fase de conhecimento, impede o reconhecimento da nulidade em momento ulterior, sob pena de afronta à estabilidade dos atos processuais e à própria boa-fé objetiva que deve orientar a atuação das partes no processo penal.

De igual modo, não se verifica demonstração concreta de prejuízo, circunstância que também impede o reconhecimento da nulidade, nos termos do art. 563
,
do Código de Processo Penal. A mera alegação abstrata de que o benefício poderia ter sido analisado não é suficiente, por si só, para infirmar a regularidade do feito, sobretudo quando a defesa deixou transcorrer sucessivas oportunidades processuais sem qualquer impugnação específica.

Desse modo,
rejeito a preliminar de nulidade por ausência de oferecimento da suspensão condicional do processo
, em razão da
preclusão consumativa da matéria
, diante da manifesta inércia defensiva desde a resposta
à acusação, durante a instrução criminal e, ainda, nas alegações finais.

b) – Da suspensão do direito de dirigir:

Quanto à pena imposta, o apelante insurge-se contra a suspensão do direito de dirigir pelo prazo de dois meses, pleiteando seu afastamento ou, subsidiariamente, a mitigação da medida, ao argumento de que se mostra desproporcional, sobretudo porque necessita da habilitação para o exercício de sua atividade laboral.

Contudo, a condenação do apelante pelo crime de
embriaguez ao volante

está devidamente fundamentada na materialidade e autoria do delito, conforme amplamente demonstrado nos autos. O art. 306, § 1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro tipifica como crime a condução de veículo automotor sob a influência de álcool ou substância psicoativa, sendo que, no caso em tela, restou comprovado que o apelante estava

visivelmente embriagado

ao conduzir seu veículo, conforme o

teste do etilômetro
que constatou

0,
53
mg/L de álcool no ar alveolar
, superior ao limite legal permitido.

A pena prevista para esse crime é de detenção de seis meses a três anos, além da suspensão da habilitação e multa. O juiz de primeiro grau, ao aplicar a pena de suspensão da habilitação por
dois meses
, seguiu os parâmetros legais estabelecidos para o delito, levando em consideração a necessidade de punir a conduta perigosa e evitar a reincidência, além de zelar pela segurança pública.

Contudo, inviável a exclusão da penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, quando esta encontra-se prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa.

O artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, determina expressamente a aplicação de pena privativa de liberdade, pena pecuniária e suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor, vinculando o julgador à observância obrigatória da norma legal.

Nesse contexto, as sanções previstas no dispositivo legal devem ser impostas de forma cumulativa, não configurando mera opção ao magistrado.

Acerca do tema:

Inviável a exclusão da penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, quando esta encontra-se prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa.
” (TJMT,
Ap
no 150492/2015).
O c. STF reconheceu a constitucionalidade da suspensão do direito de dirigir até mesmo de motorista profissional, fundamentando que tal penalidade “não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica
” (RE no 607107). “A pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ao livre exercício de profissão, porquanto, além de ser sanção de incidência obrigatória, é justamente da categoria de motoristas profissionais que mais se espera cuidados no trânsito (TJMT, AP N.U 0002176-59.2009.8.11.0064). (...) (N.U 1003241-70.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 04/12/2023).

(grifos meus).

A alegação de que o apelante depende da habilitação para o trabalho, embora compreensível sob o enfoque pessoal, não tem o condão de afastar sanção expressamente prevista em lei, sobretudo quando estabelecida em patamar mínimo e em plena consonância com a natureza do delito praticado, que, justamente, tutela a incolumidade pública e a segurança viária.

Destarte, deve ser mantida a suspensão do direito de dirigir tal como fixada na sentença.

c) –
Da
concessão
d
a
suspensão condicional da pena:

Também não comporta acolhimento o pleito subsidiário de concessão da suspensão condicional da pena.

Embora a defesa sustente o preenchimento dos requisitos do art. 77
,
do Código Penal, a pretensão não prospera, porque o próprio sistema legal estabelece que o
sursis
penal

possui
caráter subsidiário, sendo cabível apenas quando não for indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 do Código Penal. É o que dispõe expressamente o art. 77, III, do Código Penal.

No caso concreto, consta dos autos que o réu foi condenado à pena definitiva de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial aberto, e que a
pena privativa de liberdade foi substituída por 01 (uma) pena restritiva
de

direitos
, a ser definida pelo Juízo da Execução. Logo, a própria sentença já reconheceu a viabilidade da substituição legalmente prevista, circunstância que, por força do art. 77, III, do Código Penal, afasta o cabimento da suspensão condicional da pena.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme nesse sentido. Também há julgados da Corte Superior registrando que a suspensão condicional da pena possui
caráter subsidiário
, de modo que, sendo cabível e aplicada a substituição por restritiva de direitos, não há espaço jurídico para a concessão concomitante ou substitutiva
do
sursis
por mera preferência do condenado.
(STJ - HC: 00000000000001059443, Relator
.:
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/12/2025, Data de Publicação: DJEN 16/12/2025).

Assim, não há direito subjetivo do apelante de
eleger
entre a substituição da pena e a suspensão condicional da pena. Reconhecida pelo juízo sentenciante a suficiência e adequação da
pena restritiva de direitos
, dentro dos parâmetros do art. 44
,
do Código Penal, não se mostra possível deferir
o
sursis
penal apenas porque a defesa o reputa mais conveniente. A escolha judicial, quando amparada em fundamento legal idôneo e em consonância com a individualização da pena, não traduz ilegalidade a ser corrigida em grau recursal.

Portanto, correta a sentença ao proceder à substituição da reprimenda corporal, inexistindo espaço para a concessão simultânea ou substitutiva d
a

suspensão condicional da pena.

d) – Da adequação da pena restritiva de direitos:

No tocante ao pedido de adequação da pena restritiva de direitos, para afastar eventual condição que inviabilize o exercício da atividade profissional do apelante, igualmente não assiste razão à defesa.

Conforme consignado na sentença, a espécie e as condições da pena substitutiva serão definidas no âmbito da execução penal,
oportunidade em que o Juízo competente poderá, à vista das particularidades
do caso concreto e da situação pessoal do sentenciado, fixar modalidade compatível com suas condições pessoais e laborativas.

Trata-se, pois, de matéria afeta ao Juízo da Execução, não havendo, neste momento, qualquer deliberação concreta passível de reforma por esta instância recursal.

e)
– Da gratuidade de justiça
:

Q
uanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a pretensão igualmente não comporta acolhimento nesta fase, porquanto eventual suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, à luz da condição econômica do condenado, também deverá ser apreciada pelo Juízo da Execução, quando exigível a obrigação e à vista de elementos concretos acerca da hipossuficiência financeira alegada.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a análise da hipossuficiência do condenado deve ser realizada na fase de execução penal, vejamos os entendimentos a seguir:

A obrigação de pagarcustasprocessuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete aoJuízodaExecuçãoPenal analisar e decidir o pleito de inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena
. (1008627-44.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025, publicado no DJE 12/09/2025). (grifos meus).

A análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.
(N.U 1000425-81.2023.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, publicado no DJE 05/09/2025).
Grifos meus.

Considerando o entendimento consolidado pelas Câmaras Criminais deste respeitável Tribunal de Justiça, fica claro que a avaliação da hipossuficiência econômica para isenção ou suspensão das custas processuais cabe unicamente ao Juízo da Execução Penal.

O conhecimento do pedido nesta etapa recursal resultaria em supressão de instância, violando claramente o princípio do juízo natural (art. 5o, XXXVII e LIII, da Constituição da República), que garante que ninguém será processado ou sentenciado exceto por autoridade competente.

Além disso, o julgamento direto por esta instância recursal enfraqueceria o papel constitucional do Juízo da Execução, encarregado de avaliar a condição patrimonial do condenado no momento da execução da pena, assegurando uma decisão justa e proporcional às circunstâncias fáticas atualizadas.

Tal entendimento harmoniza-se também com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, notadamente o art. 8o, item
1
, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), que assegura o direito de ser ouvido por juiz ou tribunal competente, previamente estabelecido por lei.

Desse modo,
afasto o pedido de gratuidade de justiça
, sem prejuízo de que a matéria relativa à eventual impossibilidade de adimplemento das custas processuais seja apreciada, se for o caso, perante o
Juízo da Execução
, à vista de elementos concretos sobre a situação econômica do sentenciado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Marcio Deodato dos Santos
, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026